Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-77.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008232-77.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLEI MELO DA SILVA - CPF: 029.994.331-31 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, pois, não ocorreu o fraccionamento de ações e que elas não são conexas, bem como as negativações que consta no extrato possui contratos distintos.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008232-77.2023.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Embargante(s):

Sirlei Melo Da Silva

Embargada(s):

Interbelle Comercio De Produtos De Beleza Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, por ter reconhecido a conexão entre as ações, sobre o argumento que os contratos e valores são diferentes, pois bem, conforme consta no acordão não há omissão a ser sanada:

“
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que se trata de demanda predatória, por terem sido ajuizadas múltiplas ações visando receber várias indenizações, sendo extinto o feito e a Autora.

A empresa Recorrida inseriu três vezes o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato de negativação colacionado na exordial, por isso está ajuizou três ações onde em todas elas pleiteia a declaração de inexistência dos débitos negativados e indenização a título de dano moral, feitos nos.

a)

1008230-10.2023.8.11.0007;

b)

1008233-62.2023.8.11.0007;

c)

1008232-77.2023.8.11.0007;

Apesar de a Recorrente defender que não há conexão entre as ações, todas elas foram ajuizadas em razão das negativações de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, todas as negativações são pelo mesmo contrato, em que há variação apenas dos três últimos números, por isso deve ser entendido que há sim conexão entre as ações.

Se há evidente conexão entre as demandas, o fracionamento de lides, quando poderia ter sido ajuizada apenas uma ação não há ilegalidade desse fato ser reconhecido na sentença e julgado extinto o feito sem resolução de mérito.

Os pedidos contidos na petição inicial não são meramente declaratórios como alega a Recorrente, pois além da declaração de inexistência de débito, requer a condenação a título de dano moral, pela negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
”.

Sendo assim, friso que inexiste a omissão apontada, vez que foi comprovada a conexão entre as ações, desta forma ocorreu o fracionamento de ações.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024